Tribunal: TJMT
Processo: 1019737-91.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019737-91.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ALVES DOS SANTOS (APELANTE), BRUNO IIJIMA SIQUEIRA - CPF: 077.654.481-02 (APELANTE), BRUNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.481.361-00 (APELANTE), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDECI ANDRADE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DAS ROSAS, FLORES E DECORACAO LTDA - CNPJ: 32.761.636/0001-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta conjuntamente contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
câmera de segurança registrou que no momento do crime um dos apelantes jogou uma pedra no vidro do estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram para, logo em seguida, invadir o local e subtrair dois ursos de pelúcia;
(ii)
durante o delito o segundo apelante foi flagrado pelas imagens passando pelo local com um capacete de motocicleta nos braços;
(iii)
a Polícia Militar abordou os apelantes quando estavam negociando um dos ursos subtraídos com um terceiro;
(iv)
o vigia do estabelecimento comercial relatou que o invasor colocou uma das mãos sob a camisa e simulou estar armado;
(v)
a prova dos autos não deixa claro que os apelantes tinham conhecimento que um vigia estava dentro do estabelecimento comercial;
(vi)
um dos apelantes ostenta quatro condenações criminais anteriores ao fato narrado na denúncia.

3. Requerimentos: absolvição, desclassificação do crime de roubo para o de furto, afastamento da majorante do concurso de pessoas e redução da fração de aumento de pena em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
apreciar a possibilidade de absolvição do apelante que negou envolvimento no crime,
(ii)
analisar se o crime de roubo deve ser desclassificado para furto;
(iii)
verificar se a majorante do concurso de pessoas pode ser afastada;
(iv)
examinar a viabilidade de redução da fração utilizada para o aumento da pena pela reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora um dos apelantes tenha negado envolvimento no crime narrado na denúncia, a prova dos autos demonstra que aderiu à conduta inicial do agente que, após quebrar o vidro do estabelecimento comercial com uma pedra, subtraiu dois ursos de pelúcia do local.

6. É inviável proceder-se à desclassificação do crime de roubo para furto, pois ficou demonstrado que o responsável por ingressar na empresa vítima simulou, com as mãos embaixo da camisa, estar armado. O ato de simulação caracteriza grave ameaça, pois é meio plenamente capaz de infundir temor no ofendido e impedir qualquer reação de sua parte.

7. Os elementos carreados ao feito demonstram que o crime foi perpetrado por dois agentes, o que justifica a manutenção do reconhecimento do concurso de pessoas.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite fração superior a 1/6 (um sexto) para exasperação da pena intermediária quando configurada multirreincidência, considerando-se o incremento da reprovabilidade do agente como fundamento idôneo. No caso, o apelante possui 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado, o que justifica a elevação da pena pela metade.

9. A dúvida acerca do conhecimento do apelante que permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial, sobre a existência de vigilância exercida por um segurança no interior do local, deve ser interpretada em seu favor. Tudo indica que a grave ameaça perpetrada pelo corréu foi exercida sem o conhecimento do primeiro ou segundo apelante, razão pela qual deve-se reconhecer a cooperação
dolosamente distinta a impor a alteração da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelações conhecidas e desprovidas, com reconhecimento de matéria de ofício a alterar a pena de um dos apelantes, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "b", 59, e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC 204.102/MG, HC 225.503/SP, AgRg no HC 370.184/RS, AgRg no HC n. 885.148/SP, AgRg no HC n. 937.749/SP e
REsp n. 2.026.430/CE.
TJMT, ApCrim
n. 1000510-28.2020.8.11.0029 e ApCrim n. 0000151-46.2015.8.11.0102.
TJMG, ApCrim 1.0512.19.000287-7/001, ApCrim
1.0024.10.001488-5/002 e
ApCrim 1.0000.23.094476-1/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos conjuntamente
por
Bruno Alves dos Santos
e
Bruno Iljima Siqueira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1019737-91.2022.8.11.0042, que os condenou às seguintes penas:

(i)

Bruno Alves dos Santos
, condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 61, I, todos do Código Penal (id. 258454258).

(ii)

Bruno Iljima Siqueira,
condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (id. 258454258).

Inconformados, pugnam em favor do apelante
Bruno Iljima Siqueira
(i)
pela desclassificação do crime de roubo para o de furto e
(ii)
pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas. Em relação ao apelante
Bruno Alves dos Santos
pugnam
(iii)
por sua absolvição e
(iv)
pela redução da fração utilizada para fins de acréscimo da pena por força da agravante da reincidência (id. 258454265).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos formulados e consequente manutenção da sentença proferida em todos os seus termos (id. 258454274).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 260424304).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Bruno Alves dos Santos
e
Bruno Iljima Siqueira
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos que no dia 14/12/2022, por volta das 00h05min, na empresa Bella Flor, situada na Av. Marechal Deodoro, nº 720, bairro Centro Norte, nesta Capital, os denunciados BRUNO IIJIMA SIQUEIRA e BRUNO ALVES DOS SANTOS, um aderindo vontade do outro, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, simulando portar arma de fogo, 01 (um) urso de pelcia gigante, de cor branca, de 1,20mt de cumprimento com laço dourado e 01 (um) urso de pelcia gigante, cor amarelo/mostarda, de 1,80mt de cumprimento, cada um avaliado indiretamente em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 106782161), pertencentes ao referido comercio.

Logrou-se apurar que, no dia e hora dos fatos, VANDECI ANDRADE DOS SANTOS, vigia da empresa Bella Flor, estava no interior do comrcio quando o denunciado BRUNO IIJIMA SIQUEIRA jogou um pedaço de tijolo no vidro da loja, entrou no estabelecimento e, em l estando, anunciou o assalto com as mos por debaixo da camisa, simulando que estava armado, e, empós, exigiu a entrega de dinheiro.

Ocorre que o vigia do aludido comércio mencionou a inexistência de valores no caixa da loja, comenos em que BRUNO IJAMA se apoderou de dois ursos de pelúcia grandes daquela empresa e empreendeu fuga na garupa da moto Honda Biz, cor vermelha, placas KAD-6942, o que fez com o auxílio de seu proprietário, que seja, o coautor BRUNO ALVES DOS SANTOS, que fazia uso da tornozeleira eletrônica nº 4212060298, ativada.

Durante a fuga, os denunciados deixaram o urso, de cor branca, subtrado da empresa-vítima, cair em via pública e, conforme imagens de câmeras (não juntadas aos autos), um veículo VW Gol, cor branca, placa no identificada, passou próximo ao produto do crime e o levou.

Acionada, a Policia Militar em rondas na rua Bahia, em frente ao nº 107, bairro Ribeiro da Ponte, se deparou com o veículo UP, cor vermelha, placa FYN-5J15 e a moto Honda Biz, cor vermelha, placas KAD-6942, ambos os automóveis parados com quatro homens no local, dentre eles, os dois denunciados.

Durante as buscas veiculares, localizou-se, no interior do referido automóvel UP, um urso de pelúcia de cor amarelo/mostarda, objeto da subtração em testilha, sobre o qual WAGNER SILVA ESCORCIA, proprietário do veículo UP, que na ocasião estava na companhia de seu amigo MATHEUS GUSTAVO DE ALMEIDA, ao ser entrevistado, disse que os denunciados BRUNO ALVES e BRUNO ILJIMA lhe haviam oferecido o urso pelo valor de R$500,00 e que estariam negociando a compra.

A ação criminosa praticada pelos denunciados BRUNO ILJIMA e BRUNO ALVES foi registrada em imagens do circuito interno de monitoramento da empresa vitimada, cf. vídeo ID 106782160.

Uma das res furtivas foi apreendida e devolvida vítima. O urso de cor branca não foi localizado.

Interrogado, BRUNO ILJAMA SIQUEIRA confessou a autoria do delito de roubo, contudo afirmou tê-lo praticado sozinho, bem como disse que após a subtração tentou vender os ursos na rua para um motorista de uber que estava acompanhado de um rapaz "gordinho" dentro de um veículo de marca UP.

Por sua vez, BRUNO ALVES DO SANTOS negou o crime, aduzindo que apenas viu BRUNO ILJAMA carregando dois ursos na rua, o qual lhe pediu ajuda para levar os ursos até o bairro Santa Rosa, onde visualizou o motorista de uber que estava no carro UP, acompanhada de outro rapaz “meio gordinho”, tentando comprar o urso de BRUNO IJIMA.

WAGNER SILVA ESCORCIA, proprietário do carro UP, disse que é uber e estava conduzindo seu carro, juntamente com seu colega MATHEUS, quando foram abordados pelos denunciados que lhe pediram dinheiro pelo urso e que, mesmo tendo dito que no tinha o valor, os denunciados lhe entregaram o urso, que colocou no interior de seu veículo e logo foi abordado pela polícia.

Inquirido, MATHEUS GUSTAVO DE ALMEIDA disse que estava junto com o motorista de uber WAGNER dentro do carro de marca UP e que, após jantarem juntos, foram circular pelo bairro Santa Rosa com o veículo, oportunidade em que avistaram os denunciados BRUNO ALVES e BRUNO IJIMA tentando tirar o urso que estava enroscado no pneu da moto, e, então, pararam para prestar ajuda, sendo certo que os denunciados ofereceram o urso pelo valor de R$ 1.000,00 reais e, como no dispunha do aludido valor, mesmo assim os denunciados entregaram o urso para WAGNER e logo foram abordados pelos policiais, já com o objeto no interior do carro
” (id. 258454170).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 212.4.2022.36871, instaurado logo após a prisão em flagrante dos apelantes e registro do boletim de ocorrência n. 2022.343712 (id. 258453660).

De acordo com a vítima
Valdeci Andrade dos Santos
, vigia da Floricultura Bella Flor, na madrugada do dia 14/12/2022, enquanto estava no interior do interior do estabelecimento comercial,
Bruno Iljima Siqueira
jogou um pedaço de tijolo no vidro da loja, entrou no local e, simulando estar armado com as mãos embaixo da camisa, anunciou o roubo e mandou a vítima entregar-lhe dinheiro. Após a vítima dizer que não tinha qualquer valor,
Bruno Iljima Siqueira
pegou dois ursos de pelúcia e fugiu do local (id. 258453663).

Depois de serem acionados, os policiais militares
Anderson Pereira Costa
e
Willian Pereira da Silva
foram ao local dos fatos onde tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança que captaram
Bruno Iljima Siqueira
praticando o delito e
Bruno Alves dos Santos
aos fundos da imagem, observando a ação (id. 258453661 e id. 258453662).

Em seguida, a guarnição deu início às buscas pelos suspeitos e, durante as rondas, localizou um veículo UP de cor vermelha e placa FYN-5J15, uma motocicleta Honda Biz, vermelha, com placa KAD-6942, estacionadas no mesmo local e quatro indivíduos, que foram abordados e revistados (id. 258453661 e id. 258453662).

Durante as averiguações,
Wagner Silva Escorcia
, proprietário do veículo UP, informou que
Bruno Iljima Siqueira
e
Bruno Alves dos Santos
lhe ofereceram um urso de pelúcia pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que estavam
em negociação qua
ndo a abordagem ocorreu (id. 258453661 e id. 258453662).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Bruno Iljima Siqueira
confessou a prática criminosa. Admitiu que após jogar uma pedra no vidro do estabelecimento comercial, entrou no local simulando estar armado. Disse que o vigia não lhe entregou nenhum dinheiro, motivo pelo qual subtraiu dois ursos de pelúcia grandes. Mencionou que praticou o crime sozinho que não contou com a participação de ninguém. Relatou que depois tentou vender um dos objetos subtraídos para um motorista de Uber, proprietário de um veículo UP, que estava acompanhado por outro indivíduo (id. 258453669).

De sua parte,
Bruno Alves dos Santos
negou envolvimento na prática criminosa. Esclareceu que viu
Bruno Iljima Siqueira
carregando dois ursos grandes pela rua, ocasião em que recebeu um pedido de ajuda para levá-los até o bairro Santa Rosa, mas que não presenciou os vidros do estabelecimento quebrados e os objetos subtraídos. Relatou que carregou
Bruno Iljima Siqueira
em sua Biz vermelha e, no trajeto, um dos ursos caiu vindo a enroscar em sua motocicleta. Declarou que ao chegarem ao bairro Santa Rosa viu um motorista de Uber tentando comprar o urso de
Bruno Iljima Siqueira
, ocasião em que foram abordados (id. 258453670).

Igualmente ouvido perante a autoridade policial, Wagner Silva Escorcia disse ser motorista de Uber e que estava conduzindo seu veículo pelo bairro Santa Rosa quando foi abordado por
Bruno Iljima Siqueira
e
Bruno Alves dos Santos
, que lhe ofereceram um urso de pelúcia por R$ 1.000,00 (mil reais). Informou que não tinha conhecimento de que o objeto era produto de roubo (id. 258453671).

Por fim, a testemunha Matheus Gustavo de Almeida disse que depois de jantar com Wagner Silva Escorcia foram circular pelo bairro Santa Rosa quando viram os apelantes tentando tirar um urso que estava enroscado no pneu de uma moto, ocasião em que pararam o veículo para ajudá-los. Informou que neste momento eles ofereceram o urso para Wagner por R$ 1.000,00 (mil reais). Esclareceu que não tinham
o valor, mas mesmo assim eles entregaram o urso, que foi guardado no interior do automóvel (id. 258453672).

Em juízo, a testemunha
Valdeci Andrade dos Santos
, vigilante do estabelecimento comercial, confirmou as declarações que prestou na fase policial. Reiterou que após jogar uma pedra no vidro da loja, um dos criminosos entrou no local e, após ser questionado pela testemunha sobre o que queria, colocou a mão na cintura e simulou estar armado. Confirmou que dois ursos de pelúcia foram subtraídos. Disse que depois da fuga, contatou os proprietários do estabelecimento que, ao consultarem as câmeras de segurança, constataram que outro indivíduo estava do lado de fora prestando apoio em uma motocicleta.

Na fase instrutória, o policial militar
Anderson Pereira Costa
disse que pelas imagens das câmeras de segurança foi possível constatar que os criminosos estavam fazendo uso de tornozeleira eletrônica e que eram conhecidos no meio policial. Após o início das diligências, a guarnição encontrou os suspeitos em posse de um dos objetos subtraídos, cuja venda estava sendo negociada por R$ 500,00 (quinhentos reais).

O policial militar Willian Pereira da Silva destacou que apesar de não ter sido registrado o momento em que os criminosos chegaram ao local, foi possível verificar que um deles estava do lado de fora, andava a pé de um lado para o outro, dando a entender que estava prestando apoio a ação criminosa.

Ao ser interrogado,
Bruno Alves dos Santos
negou ter envolvimento no crime de roubo. Alegou que estava pilotando a sua motocicleta quando viu
Bruno Iljima Siqueira
conduzindo dois ursos de pelúcia. Relatou que depois de receber o pedido de ajuda, parou e autorizou o corréu a subir em sua moto. Durante o trajeto,
Bruno Alves dos Santos
o questionou sobre a procedência dos ursos, ocasião em que
Bruno Iljima Siqueira
confirmou que eram produtos de crime. Declarou que o corréu viu dois homens que demonstraram interesse em comprar os ursos. Salientou que, apesar de não conhecer
Bruno Iljima Siqueira
, receberia de cinquenta a cem reais pelo transporte.

Por fim, o apelante
Bruno Iljima Siqueira
admitiu a prática criminosa.

Em suas declarações afirmou que não sabia que o vigilante da empresa vítima estava no local, razão pela qual jogou uma pedra e entrou no estabelecimento. Esclareceu que no interior da loja exigiu que o vigilante lhe entregasse dinheiro, mas como a vítima não tinha quaisquer valores subtraiu dois ursos de pelúcia. Afirmou que ao sair do local viu que o corréu
Bruno Alves dos Santos
estava passando a pé com um capacete na mão. Disse que então pediu uma carona e, durante o trajeto, encontrou uma pessoa que mostrou interesse na aquisição do urso de pelúcia. Confirmou que já conhecia o corréu, mas que ele não teve participação no delito.

A partir destes elementos, o Juízo de primeiro grau condenou os acusados que, inconformados, interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. Dos pedidos de absolvição e de afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Em suas razões, o apelante
Bruno Alves dos Santos
sustenta que a instrução processual não produziu provas suficientes a comprovar o seu envolvimento no fato narrado na denúncia. Destacou, além das negativas prestadas nas duas fases da persecução penal, que o corréu
Bruno Iljima Siqueira
negou que tenha participado da empreitada criminosa. Acrescentou que o vídeo contido nos autos demonstra que o corréu entrou sozinho na loja e se retirou do local sem a presença de qualquer pessoa.

Em que pese as alegações defensivas, a prova dos autos confirma o envolvimento de
Bruno Alves dos Santos
nos fatos narrados na denúncia.

Analisando as imagens da câmera de segurança que registrou o momento do crime é possível visualizar o corréu
Bruno Iljima Siqueira
jogando uma pedra no vidro do estabelecimento ao mesmo tempo em que o apelante
Bruno Alves dos Santos
passava pelo local. Além disso, após a subtração, foi possível constatar que
Bruno Iljima Siqueira
foi em direção ao mesmo local para onde o apelante
Bruno Alves dos Santos
se dirigiu (id. 258453694).

Assim, não restam dúvidas de que o apelante
Bruno Alves dos Santos
não apenas presenciou o momento da invasão ao estabelecimento comercial, como também prestou assistência posterior à fuga de
Bruno Iljima Siqueira
, tudo a comprovar a sua adesão à conduta criminosa. Ademais, ambos foram localizados juntos posteriormente tentando vender um dos objetos subtraídos da empresa “Bella Flor” com Wagner Silva Escorcia, que confirmou, na fase policial, que os apelantes lhe ofereceram o objeto por quinhentos reais (id. 258453661 e id. 258453662).

Embora
Bruno Iljima Siqueira
tenha negado o envolvimento do apelante Bruno Alves dos Santos no delito, o fato de estar presente no momento da invasão do estabelecimento e no instante em que o objeto estava sendo negociado, bem como conduzir o corréu assim que o fato se consumou, não deixam dúvidas de que ambos se aliaram com a finalidade de realizar a subtração e, cada qual com uma ação específica, contribuíram para o ato.

Não bastassem tais elementos, é importante destacar que os apelantes apresentaram versões absolutamente contraditórias e antagônicas a respeito dos fatos.

Enquanto
Bruno Iljima Siqueira
disse que já conhecia o apelante e que o encontrou passando pelo local com um capacete na mão,
Bruno Alves dos Santos
relatou que estava passando de moto quando o corréu, que afirmou não conhecer, lhe pediu uma carona. Além disso, apesar do apelante dizer que apenas tomou conhecimento no trajeto de que os ursos eram produto de roubo, as imagens não deixam dúvidas de que presenciou o momento da invasão no estabelecimento comercial.

Por fim, como bem anotou o juízo de primeiro grau, apesar de
Bruno Alves dos Santos
ter dito que passou pelo local no dia e hora do crime “
porque estava voltando de uma festa,
não arrolou qualquer testemunha para ratificar a sua alegação, tampouco juntou qualquer documento aos autos, restando a sua versão totalmente isolada e desprovida de qualquer elemento de prova
” (id. 285454258).

Desta forma, além de não ser possível acolher o pedido de absolvição formulado por
Bruno Alves dos Santos
, a prova dos autos impede o afastamento da majorante do concurso de pessoas pretendida por
Bruno Iljima Siqueira
, pois a adesão e contribuição de ambos na prática criminosa encontram-se devidamente demonstradas.

2. Do pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Naquilo que concerne ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto,
Bruno Iljima Siqueira
alega que efetivamente entrou no estabelecimento comercial, mas não empregou violência ou grave ameaça contra o segurança que estava presente no local, pois não simulou que estivesse com arma ou faca.

Argumentou que o vigia Valdeci Andrade dos Santos afirmou que o apelante não o ameaçou e nem chegou a intimidá-lo, sustentando que, após a negativa do pedido por dinheiro, pegou dois ursos e saiu correndo do local.

Inobstante os argumentos tecidos pelo apelante
Bruno Iljima Siqueira
, a prova dos autos demonstra o exercício de grave ameaça mediante a simulação de que estivesse armado.

Ao ser ouvido na fase investigatória, o vigia Valdeci Andrade dos Santos disse que após quebrar o vidro,
Bruno Iljima Siqueira
entrou no local e, simulando estar armado com as mãos embaixo da camisa, anunciou o roubo e mandou a vítima entregar-lhe dinheiro. O ofendido disse que não tinha dinheiro no caixa, momento em que
Bruno Iljima Siqueira
pegou dois ursos de pelúcia e fugiu do local (id. 258453663).

Em juízo, o segurança do estabelecimento reiterou as suas declarações e, ao ser questionado se houve ameaça, disse que não, mas que o apelante simulou estar armado, com as mãos embaixo da camisa. Relatou que não ficou com medo, porque se estivesse
realmente armado, o apelante teria lhe mostrado o artefato. Afirmou que no momento em que o roubo foi anunciado conseguiu ver que o apelante não estava com nada nas mãos. Respondendo à pergunta da acusação, retificou declaração anterior e afirmou que não reagiu ao crime porque ficou com medo de que o apelante chamasse o seu comparsa.

Tais elementos são suficientes para demonstrar que a ação perpetrada por
Bruno Iljima Siqueira
amolda-se ao tipo penal descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Isso porque, apesar do vigia do estabelecimento comercial ter dito que o apelante poderia não ter conhecimento de que estivesse no local, ao ser visto,
Bruno Iljima Siqueira
simulou com as mãos que estava armado. O gesto não foi despretensioso e é dotado de evidente capacidade de intimidação, pois é suficiente para infundir temor no ofendido.

A respeito da questão, convém destacar que ao proceder ao julgamento do Habeas Corpus n. 204.102/MG, em 11/10/2011, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que a simulação do porte de arma de fogo com as mãos por debaixo da camisa impede a desclassificação do crime de roubo para o de furto porque “
o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito
” (HC 204.102/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011).

Posteriormente, em 06/11/2014, a 5ª Turma da Corte da Cidadania reiterou o referido entendimento no julgamento do Habeas Corpus n. 225.503/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria.

Embora os referidos precedentes tenham sido proferidos há mais de uma década, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso os adotada como referência interpretativa sobre a questão, tanto que nos julgamentos dos recursos de apelação n. 1000510-28.2020.8.11.0029 (Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) e n. 0000151-46.2015.8.11.0102 (Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017), se fez menção ao mencionado entendimento para afastar pedidos de desclassificação do crime de roubo para o de furto em razão do exercício de ameaça mediante simulação com os dedos do emprego de arma de fogo.

Do mesmo modo, extrai-se do Tribunal de Justiça de Minas Gerais idêntica compreensão a respeito da matéria, confira-se:

“
Comprovado pelas declarações prestadas pela ofendida, no curso do inquérito policial e em Juízo, que o apelante, ao abordá-la, se encontrava com uma das mãos sob a camisa, gesto típico de quem simula estar armado, resta caracterizada a grave ameaça, integrante do tipo penal do crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para o crime de furto
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0512.19.000287-7/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).

“
Na dicção da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito. Precedente do STJ
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.10.001488-5/002, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª Câmara Criminal, julgamento em 29/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018).

No caso concreto, a vítima afirmou nas duas fases da persecução penal que o apelante simulou que estava armado. Além disso, a partir das próprias declarações do vigia do estabelecimento comercial, verifica-se que o contexto e sucessões de atos perpetrados pelo apelante impediram qualquer reação e permitiu a expropriação dos bens subtraídos, o que não deixa dúvidas quanto ao exercício da grave ameaça.

Inclusive, registre-se posição neste sentido:
“
Não há falar em ocorrência do crime de furto nas hipóteses em que a vítima é intimidada, em via pública, a entregar seus bens mediante verberação de palavras que a deixam em estado de completo nervosismo e catatonia, permitindo, assim, a expropriação por parte dos criminosos
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.094476-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, julgamento em 21/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023).

Ante o exposto, rejeito o pleito desclassificatório e mantenho a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

3. Do pedido de alteração da fração de aumento em razão da incidência da agravante da reincidência.

Em síntese, o apelante
Bruno Alves dos Santos
alega que o aumento promovido pela sentença em razão da multirreincidência foi desproporcional, vez que não observou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que recomenda a elevação da pena em 1/6 (um sexto) em face da existência de circunstâncias legais desfavoráveis ao agente.

Após a fixação da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, a pena foi elevada em 02 (dois) anos em razão da multiplicidade de processos aptos a caracterizar a agravante da reincidência, conforme abaixo destacado:

“
Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Proc. nº 0016306-08.2018.8.11.0042, Proc. nº. 0009059-83.2012.8.11.0042, Proc. nº. 0018178-05.2011.8.11.0042 e Proc. nº. 0019129-81.2020.8.11.0042), motivo pelo qual se justifica o agravamento da pena em 02 (dois) anos, perfazendo a pena em formação de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
” (id. 258454258).

A respeito da questão, deve-se frisar que o Superior Tribunal de Justiça possui amplo e sólido entendimento no sentido de que em razão do silêncio do legislador ordinário, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas,
[...],
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017 e AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Ou seja, embora a fração de 1/6 (um sexto) seja recomendável, excepcionalmente outro valor poderá ser utilizado, desde que o julgador indique fundamentos adequados e idôneos a justificá-lo. Dentre as motivações admitidas o incremento da pena em patamar mais elevado que o paradigma está a multirreincidência.

Neste sentido, confira-se: “
Na hipótese em apreço, o fundamento empregado pela Corte estadual para aplicar incremento mais severo na pena converge à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser admissível o acréscimo da circunstância agravante da reincidência na fração superior a 1/6 (um sexto) quando configurada a multirreincidência do réu
” (AgRg no HC n. 937.749/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 25/11/2024).

O entendimento se justifica, afinal, a insistência do agente em praticar delitos, mesmo após o advento de condenações anteriores com trânsito em julgado em seu desfavor, impõe o incremento de sua reprovabilidade, a fim de que os fins de reprovação e prevenção do delito sejam devidamente alcançados.

Mais do que isso, a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRFB/88) impede que portadores de uma única reincidência sejam reprovados do mesmo modo que aquele que possuem diversas condenações anteriores, uma vez que as particularidades que os envolve é absolutamente distinta e deve ser devidamente valorada.

Assim, a existência de pelo menos quatro condenações criminais anteriores ao fato analisando neste feito justifica o incremento da pena no patamar de 1⁄2 (metade) adotado na sentença.

Logo, deixo de acolher o pedido defensivo no ponto.

4. Do reconhecimento de ofício da cooperação dolosamente distinta em favor do apelante Bruno Alves dos Santos.

Embora não tenha sido alegado em suas razões recursais, analisando detidamente o feito, há dúvida se o apelante
Bruno Alves dos Santos
aderiu à conduta mais grave (roubo) ou se apenas ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, conforme passo a expor.

Ao ser interrogado, o corréu
Bruno Iljima Siqueira
disse que não sabia que o vigia estava no local.

Do mesmo modo, o próprio Valdeci Andrade dos Santos relatou acreditar que o invasor desconhecia que estava no estabelecimento comercial, logo não há segurança em afirmar que o apelante
Bruno Alves dos Santos
tenha concordado com o emprego de grave ameaça no exercício da prática criminosa.

Que aderiu à subtração, não há qualquer dúvida. Mas a respeito da concordância quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, não há nos autos qualquer indicativo neste sentido, o que impõe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, previsto no art. 29, §2º, do Código Penal, que determina que “
se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave
” (art. 29, §2º).

Tratando da matéria, Guilherme de Souza Nucci se vale de exemplo perfeitamente pertinente ao caso, consoante destaque abaixo:

“
Quando um sujeito se coloca no quintal de uma casa, vigiando o local, para que outros invadam o lugar, subtraindo bens, quer auxiliar o cometimento de crime de furto. Se, dentro do domicílio, inadvertidamente, surge o dono da casa, que é morto pelos invasores, não deve o vigilante, que ficou fora da casa, responder igualmente por latrocínio. Trata-se de uma cooperação dolosamente distinta: um quis cometer o delito de furto, crendo que o dono da casa estava viajando, e, portanto, jamais haveria emprego de violência; os outros, que ingressaram no domicílio e mataram o proprietário, evoluíram na ideia criminosa sozinhos, passando do furto para o latrocínio. A cada um deve ser aplicada a pena justa
” (
Curso de Direito Penal.
Vol. 01. Parte Geral. 2. ed. Rio de Janeiro, 2017, p. 635).

Portanto, a desclassificação do crime imputado ao apelante
Bruno Alves dos Santos
para aquele descrita no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, é impositivo.

Entretanto é importante destacar que apesar da ausência de conhecimento, era previsível que o estabelecimento comercial estivesse sendo protegido por um segurança, ante a realidade de violência urbana que acomete a sociedade brasileira e leva inúmeros membros da sociedade civil a se valer deste meio para proteger seus estabelecimentos comerciais.

Assim, deve ser reconhecida a causa de aumento da reprimenda pela metade, nos termos do art. 29, §2º, do Código Penal.

5. Do redimensionamento da pena do apelante Bruno Alves dos Santos.

Ao crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal, são atribuídas as penas de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que o acusado ostenta quatro condenações transitadas em julgado que serão valoradas na segunda fase. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As circunstâncias são desfavoráveis, vez que o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP). As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas.

Assim, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e mantenho a pena de pecuniária em
10 (dez) dias-multa
, a fim de se evitar indevida
reformatio in pejus
.

Não há atenuantes a serem consideradas e, presente a agravante da reincidência, em razão da existência de 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado em desfavor do apelante, mantenho a fração adotada na sentença, conforme explicado anteriormente e fixo a pena provisória em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não há causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 29, §2º, do Código Penal, fixo a pena do apelante
Bruno Alves dos Santos
em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, em face da reincidência do apelante.

A este respeito: “
A jurisprudência do STJ reconhece que a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a natureza e a quantidade de droga apreendida, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado
” (REsp n. 2.026.430/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024).

5. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos recursos interpostos, em conformidade com o parecer e,
de ofício
, procedo à desclassificação do crime em relação ao apelante
Bruno Alves dos Santos
e redimensiono sua pena

para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025